Tribunal: TJMT
Processo: 1019776-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019776-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACK JOSEPH ABBOUDI - CPF: 536.601.021-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ABUDI PALACE HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 15.043.920/0001-64 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JACK JOSEPH ABBOUDI - CPF: 536.601.021-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS TEMPESTIVAMENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVA NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de questão de mérito exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a desnecessidade da produção de outras provas.

É nula a sentença proferida em ação monitória, de forma antecipada, com fundamento na aplicação de revelia inexistente

“Ao embargar a monitória o devedor instaura um procedimento incidental de natureza cognitiva exauriente, sujeito ao procedimento comum, cabendo-lhe o ônus da prova quanto ao pagamento da dívida.
" (Recurso Especial no 1.556.834/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 10/08/2016)." (TJMG - Apelação Cível 1.0074.17.001590-8/001, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2020, publicação da súmula em 05/05/2020).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por ABUDI PALACE HOTEL LTDA – ME.,

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória no.1019776-67.2017.8.11.0041, movida por de BANCO DO BRASIL S/A, que julgou procedente o pedido principal, com resolução do mérito, nos termos do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contraria, que fixou em 10% do valor atualizado do débito, de acordo com o art.85, §2o, do Código de Processo civil.

Inconformado, o Apelante argumenta que a ocorrência de um equívoco, tanto da parte autora, quanto na r. decisão, tendo em vista que a defesa apresentada se encontra tempestiva.

Assevera que assim que fora citada, apresentou sua defesa e esta não restou devidamente apreciada, deixando o r. juízo de considerar os tópicos abordados bem como os documentos acostados aos Embargos Monitórios.

Argumenta que a sentença se faz inválida tendo em vista que a revelia gera ao réu a declaração da constituição da dívida bem como pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios evidenciando-se prejuízo causado ao réu, ora recorrente.

Alega cerceamento de defesa, porquanto “o Douto Magistrado apreciou somente os documentos anexos à Ação Monitória, desta forma, julgou antecipadamente o pedido com base na suficiência de produção de provas, ferindo, então, o contraditório e a ampla defesa da empresa recorrente que, não obstante tenha apresentado seus argumentos defensivos, não possuiu a necessária avaliação”, Num. 42631607 – Pág.5/6.

Ao final requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a decisão com a finalidade de prosseguir com o andamento do feito, por ser a medida da mais lidima e escorreita Justiça.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Num. 42631611).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Autor/Apelado

BANCO DO BRASIL S.A ajuizou a presente Ação Monitória em face dos Requeridos/Apelantes ABUDI PALACE HOTEL LTDA EPP e JACK JOSEPH ABBOUDI afirmando que em 05/09/2012 celebrou com a primeira ré Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 004.612.959, vencível em 31/08/2013 com a finalidade de abrir um crédito rotativo até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), contudo, a empresa ré cesso o pagamento do débito, ocorrendo o vencimento da operação em razão da inadimplência, estando os réus descumpridores com a obrigação de pagar a quantia de R$ 110.092,98 (cento e dez mil, noventa e dois reais e noventa e oito centavos), conforme planilha de saldo devedor realizada de acordo com o instrumento de crédito.

Devidamente citada (Num.42631593 – Pág.1/2), a empresa Apelante apresentou manifestação pugnando pela junta de instrumento de procuração (Num. 42631597 – Pág.1/2 e Num. 42631598 – Pág.1) e, logo adiante, apresentou Embargos Monitórios (Num.42631600 – Pág.1/13) e documentos (Num. 42631601 – Pág.1/9 e Num. 42631602 – Pág.1/9).

O Banco autor manifestou nos autos aduzindo que os réus foram devidamente citados e não contestaram a ação, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, Num. 42631604 – Pág.1.

O juízo por sua vez, prolatou a seguinte decisão (42631605 – Pág.1/3):

“Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP).

Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC.

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996).

Assim, verifico que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789).

(...)

No mérito, o pedido é PROCEDENTE.

De início, consigno que a parte autora juntou como prova escrita o denominado o Contrato de Abertura de Crédito juntado aos autos, bem como extratos e demonstrativos de débitos.

Ademais, o referido pacto foi devidamente assinado pela parte embargante. E, com a distribuição da ação, a embargada apresentou memória de cálculo discriminada e atualizada do débito, com clara demonstração de evolução da dívida e expressa menção aos encargos de mora exigidos (juros e atualização monetária), além de precisas indicações do termo inicial da cobrança e dos números de dias abrangidos pela mora, motivo pelo qual, restou viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, entendo que a parte autora cumpriu os requisitos previstos no artigo 700, §2o do CPC.

De outro lado, a parte ré deixou transcorrer o prazo para contestar “in albis”, de modo que operou a revelia, que ora decreto. E sendo a parte ré revel, de rigor a aplicação de seus efeitos.

Deste modo, os fatos narrados na inicial se presumem verdadeiros, não olvidando que a documentação trazida à baila ratifica a procedência integral do pedido inaugural.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido principal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, sendo que estes fixo em 10% do valor atualizado do débito, de acordo com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório dos autos, a meu ver, o apelo comporta o provimento desejado, senão vejamos:

A parte Apelante sustenta que a sentença é nula em decorrência de cerceamento de defesa, porquanto ao proferir o julgamento do presente feito, equivocadamente, decidiu sem se atentar aos Embargos Monitórios apresentados tempestivamente, deixando de considerar os tópicos abordados, bem como os documentos acostados aos Embargos Monitórios.

Da Análise dos autos, verifico a apresentação da peça defensiva pela parte Apelante (Num.42631600 – Pág.1/13), apresentada dentro do prazo legal, sem, contudo, manifestação do juízo que deixou de enfrentar as teses defensivas arguidas oportunamente pela parte embargante.

Destarte, equivocou-se o magistrado “a quo” ao julgar antecipadamente o mérito, uma vez que deixou de apreciar as alegações dos embargos monitórios opostos bem como não oportunizou a produção de provas ao deslinde do feito.

Em tal cenário, tenho como cabalmente provado o cerceamento de defesa, já que ignorada a tese defensiva e feito o julgamento antecipado da lide com fundamento de uma revelia inexistente.

Ressalva-se, que ao decidir antecipadamente a lide, deve o Julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide.

Patente que a instrução probatória é uma das formas de defesa disponíveis às partes, vez que o acervo probatório produzido guiará o convencimento do juiz em sua decisão, de forma que o princípio da ampla defesa norteará essa fase processual.

É o que se extrai da leitura do inteiro teor do art. 369, do CPC:

"Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

Sabe-se que a oposição dos embargos na ação monitória converte o processamento do feito, que passa a observar o procedimento comum, inclusive quanto à respectiva fase instrutória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES - FURTO - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR.
Ao embargar a monitória o devedor instaura um procedimento incidental de natureza cognitiva exauriente, sujeito ao procedimento comum, cabendo-lhe o ônus da prova quanto ao pagamento da dívida.
Ausente a prova do furto dos cheques objeto da demanda, devem ser rejeitados os embargos monitórios. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em julgamento de recurso processado sob o rito do art. 1.036 do CPC, que "em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação" (Recurso Especial no 1.556.834/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 10/08/2016)." (TJMG - Apelação Cível 1.0074.17.001590-8/001, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2020, publicação da súmula em 05/05/2020).

Ausente a adequada instrução processual, o julgamento do mérito caracteriza cerceamento de defesa para ambas as partes interessadas, de modo que a sentença de primeiro grau deverá ser cassada para que seja oportunizada às partes a necessária instrução do feito.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
e
ANULO A SENTENÇA,
para
DETERMINAR
o retorno do feito à vara de origem para a devida instrução processual e o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020